Tribunal: TJDFT
Processo: 0711303-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0711303-66.2021.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: CARLA ROSANE GUTERRES SOARES, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O Juízo de Origem deferiu o pedido de habilitação formulado pelos(as) sucessores(as)/herdeiros(as) do(a) credor(a) CARLA ROSANE GUTERRES SOARES e expediu o ofício retificador de id 25919398 Assim, diante do conteúdo do ofício supramencionado, determino a retificação do presente precatório com a finalidade de incluir os(as) sucessores(as)/herdeiros(as) CARLOS ROGÉRIO ALVES CASSANO (100%). Diante da inexistência de pedidos pendentes de apreciação, aguarde-se o pagamento na ordem cronológica. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de outubro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac